Tribunal: TJMT
Processo: 1027894-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027894-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), C. L. B. - CPF: 081.825.381-90 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), RENATO LIMA BARROS - CPF: 688.249.551-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027894-14.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

C. L. B.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DIGNÓSTICO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NPLATE (ROMIPLOSTIM) – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado o perigo de dano em função do risco à saúde e à qualidade de vida da parte autora/agravada no caso da não concessão do medicamento NPLATE (ROMIPLOSTIM), que possui registro na ANVISA, bem como indicação específica para o tratamento da patologia do paciente, há de ser mantida a decisão liminar que determinou a autorização/custeio do medicamento pela operadora do plano de saúde.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027894-14.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
C. L. B.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1040821-83.2024.8.11.0041)
proposta por
C. L. B.
, que deferiu a tutela de urgência mediante juntada da carteira do plano de saúde atualizada e determinou que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o fornecimento do medicamento: ROMIPLOSTIM (NPLATE) e sua aplicação em ambulatório, conforme prescrição médica (ID 168729909), até o término do tratamento ou ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC/15, de acordo com ID 243193667, p.52/57.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida imprescindível ao prosseguimento do feito, uma vez que para deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, vez que o receituário médico acostado aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência.

Assevera que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Aduz, ainda, que a agravante não detém a obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar, como é o caso pretendido pela agravada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
indeferida,
conforme decisão de ID 244072172.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
248251659).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (ID 254775698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027894-14.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
C. L. B.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com doença grave, qual seja,
PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNE
, cujo tratamento foi indicado o fármaco “Romiplostim (Nplate)” e sua aplicação em ambulatório, conforme prescrição médica (ID 243193667, p. 39).

Solicitada a cobertura do tratamento, houve recusa da ré sob o fundamento essencial de ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (ID 243193667, p. 41/42).

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a medicação, conforme indicação médica.

Ao decidir, a magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare, deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso, a parte agravante alega a inexistência de obrigação contratual e legal de custeio do medicamento “Romiplostim (Nplate)”, uma vez que não estaria incluso no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que em havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo plano de saúde.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência da enfermidade que lhe acomete, que é conveniada à empresa agravante e que solicitou a liberação do medicamento, aliada ao fato de que a negativa administrativa fundada na alegação de que o procedimento solicitado pelo médico especialista não se encontra previsto no rol da ANS, ao menos nessa via de cognição sumária, mostra-se manifestamente indevida.

Embora o medicamento ROMIPLOSTIM (NPLATE), não esteja incluso no rol da ANS, tem-se que referido medicamento possui registro na ANVISA desde abril de 2015 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1029442?nomeProduto=Nplate), portanto, em consonância com a tese firmada em sede de recurso repetitivo (
TEMA 990
), pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato (ID 243193663), pois a parte autora possui plano de saúde PREMIUM NACIONAL PARTICULAR APARTAMENTO, registrado sob o no 0567834000995303.

Neste particular, insta ressaltar que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, milita em favor da parte agravada (10 anos), uma vez que de acordo com a justificativa médica (ID 243193667, p.39), a situação é classificada como urgente.

Assim, diante da inexistência de exclusão expressa do procedimento firmado entre as partes, bem como da necessidade do tratamento através do medicamento denominado de ROMIPLOSTIM (NPLATE), deve ser mantida a decisão singular.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esse Tribunal:

“PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência concedida na origem. Manutenção. Cobertura de tratamento com a droga NPLATE – Romiplostim. Relação de consumo. Negativa da cobertura do medicamento a paciente portadora de câncer vai de encontro com entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado desta Corte. Medicamento devidamente registrado na ANVISA. Cobertura da droga em harmonia com recente entendimento do STJ sobre a natureza taxativa do rol da ANS. Discussão sobre a natureza off label não impede a cobertura de medicamentos devidamente registrados na ANVISA, conforme jurisprudência do STJ. Condições pessoais do paciente e evolução da doença foram consideradas objetivamente na prescrição médica. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2329323-40.2023.8.26.0000 Santana de Parnaíba, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1a Câmara de Direito Privado)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

Ademais, a agravante pode limitar, mediante contrato, as doenças que irá cobrir, mas não os tratamentos a serem realizados relativamente àquelas enfermidades cobertas, sob pena de abusividade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). MEDICAMENTO NUSINERSEN. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta" (AgInt no REsp 1.957.396/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021).

2. Nos termos do Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, "Em conformidade com Art. 12, inciso II, alínea 'd', da Lei n.o 9.656/1998, o medicamento Nusinersena é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde quando prescrito pelo médico assistente para administração em internação hospitalar, nos planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e nos planos referência".

3. Ademais, "Diante do registro em território nacional, com o que se dá a nacionalização do fármaco, ressai estabelecida, assim, a obrigação da operadora em fornecer o fármaco Spinraza (Nusinersen), mostrando-se "abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" (AREsp 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013).

4. Hipótese na qual o medicamento foi prescrito para o tratamento de criança com Atrofia Muscular Espinhal (AME), sendo obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, conforme orientação da ANS.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.072.383/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

Logo, neste momento, ante a expressa indicação médica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os custos do tratamento solicitado.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025